Tribunal: TJMT
Processo: 1026208-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026208-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 20.338.533/0001-95 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SATIN - CPF: 522.428.468-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA AZEVEDO BAILAO - CPF: 185.843.078-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Divergência de valores entre planilhas. Crédito reconhecido conforme cálculo da administradora judicial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Vanti Administradora e Incorporadora S.A. contra decisão monocrática que manteve a decisão de primeira instância, a qual julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito apresentada nos autos da recuperação judicial do Grupo Colombo, fixando o crédito da recorrente em R$ 2.000.454,67.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito da agravante, fixado pela administradora judicial em R$ 2.000.454,67, está corretamente atualizado ou se deve prevalecer o valor apresentado pela agravante de R$ 2.761.245,74.

III. Razões de decidir

3. A atualização do crédito foi realizada com base na data do pedido de recuperação judicial e ajustada pelo índice IGP-DI, acrescida de juros de mora de 1% a.m. e multa contratual de 10%, conforme determinado pela Lei no 11.101/2005 e encargos contratuais.

4. Os documentos apresentados pela agravante não comprovaram de maneira suficiente a evolução do débito até o montante pleiteado, sendo correta a homologação do valor de R$ 2.000.454,67, fixado pela administradora judicial e corroborado pelos documentos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É válido o valor do crédito fixado pela administradora judicial em processo de recuperação judicial quando não há elementos probatórios que justifiquem a evolução do débito para o valor pretendido pela impugnante."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 9o, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.
,
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 212409172, que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, para manter inalterada a r.
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no
1011210-56.2022.8.11.0041
, apresentado pela agravante em face da
SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outras (Grupo Colombo),

e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

no 1004477-45.2020.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido
de Impugnação de Crédito para determinar a “
retificação do crédito de
VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A

no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de
R$ 2.000.454,67 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
, na classe quirografária
”

(cf. Id. no 212409172).

O agravante insiste na existência de erro no cálculo apresentado pela administradora judicial dizendo que
“não há nada que demonstre que a referida quantia, inferior a apresentada pela agravante na exordial, esteja correta, somente por ser a constante no edital de credores das recuperandas
”, e não pode ser considerado como parâmetro para desconstituir os cálculos apresentados pelo recorrente na inicial.

Alega que a planilha que instrui os autos da impugnação de crédito descreve de forma detalhada a somatória dos valores atualizados até 04/02/2020, correspondente a R$ 2.761.245,74, sendo esta a quantia correta a ser homologada, até mesmo porque, “
a simples apresentação de cálculo pelo administrador judicial
” (constante do edital) em nada desqualifica a planilha detalhada apresentada pelo agravante.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja julgado totalmente procedente o pedido autoral
(cf. Id. no 216033654).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 220760686, as agravadas refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. no 227357187).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada, não havendo qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha a improcedência da impugnação oposta pela agravante, porque, no caso, os elementos probatórios constantes dos autos não legitimam o reconhecimento do suposto crédito no valor de a R$ 2.761.245,74 ), mas, sim, no valor de

R$ 2.000.454,67 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
.

O crédito passível de habilitação deve ser líquido, ou seja, certo quanto a sua existência e determinado quanto ao seu objeto, tanto quanto a qualidade como a quantidade, de acordo com a exigência contida no art. 9o, II, da Lei n.o 11.101/05, e como bem destacado pela administradora judicial ao manifestar-se sobre o crédito relativo ao contrato de locação celebrado pelos litigantes, o débito foi atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), e acrescido de correção monetária pelo IGP-DI, e juros de mora de 1% a.m., além de multa de 10%, sobre os valores inadimplidos, sendo, pois, evidente, que o valor lançado no QGC foi atualizado de forma correta e condiz com o efetivamente devido.

E, essencialmente quanto a forma de atualização dos valores, cerne da irresignação recursal, a Administradora Judicial fez as seguintes ponderações:

(...). 2. Dando início à análise do mérito, constata-se que o valor pleiteado está sujeito à recuperação judicial, uma vez que o contrato de locação da loja e seus respectivos aditivos foram celebrados em período anterior ao pedido de recuperação judicial (04.02.20).

3. Dessa forma, essa Administração Judicial vem apresentar parecer contábil (Doc. 1), destacando que, o valor principal do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (04.02.2020), com correção monetária pelo índice IGP-DI, acrescido de juros 1% de mora e 10% de multa sobre os valores inadimplidos.

4. Por fim, o AJ informa que a Impugnante apresentou documentação que comprova a incorporação da INDUI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA pela VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. (ID no 80689151). 5. Ante o exposto, o AJ verificou que o valor total do crédito da VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A é de R$ 2.000.454,67, a ser retificado, na classe III, dos créditos quirografários.

A agravante
simplesmente ignora a fundamentação das decisões recorridas, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que considerando que consta dos autos apenas documentos unilaterais, que não comprovam a evolução do débito para o valor pretendido (R$ 2.761.245,74), obsta a retificação do crédito, devendo permanecer no QGC o valor já reconhecido pela administradora judicial
porque
está em consonância com a Lei 11.101/2005 e os encargos contratuais.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. decisão proferida em primeira instância.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024